Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704511-15.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GMAC S.A. APELADO: CHRISTIANO TEIXEIRA CAVALCANTE LOPES D E C I S Ã O O presente apelo foi retirado da pauta em razão de acordo celebrado entre as partes. Na decisão proferida no ID 22326678, foi determinada a suspensão do processo até 17/05/2021, prazo acordado para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Aguarde-se o decurso do prazo. Após, intime-se o apelante para esclarecer sobre o cumprimento da obrigação e voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator